Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-40.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002060-40.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E CONHECEU EM PARTE O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A ELE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA – DRENAGEM PLUVIOMÉTRICA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – PROVIDO APELO DO MUNICÍPIO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.

1. Ausência de comprovação de omissão do Município referente aos danos ambientais decorrentes de obra pública.

2. Nesse diapasão, a improcedência da ação é medida impositiva.

3. Ademais, embora a competência material para cuidar do meio ambiente seja comum de todos os entes federativos e mesmo os danos ambientais tendo ocorrido em razão de execução de obra pública, a drenagem urbana é uma obra de infraestrutura, cuja competência é do ente municipal, haja vista tratar-se de ordenamento territorial (art. 23, VI c/c o art. 30, VIII, ambos da Carta Magna).

4. Logo, cabe à Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, ou seja, juízo de conveniência e oportunidade, definir e implementar políticas públicas relacionadas às obras de infraestrutura.

5. Recurso de Apelação do Município provido.

6. Recurso de Apelação do Ministério Público conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelos MUNICÍPIO DE JACIARA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Civil Pública no 0002060-40.2017.811.0010, julgou procedente os pedidos para condenar o Município de Jaciara na obrigação de não fazer, consistente em abster-se da construção de novos parcelamentos de solo urbano e pavimentação asfáltica sem a apresentação e implantação de projeto de drenagem pluvial; elaborar, no prazo de 180 dias, plano de drenagem urbana de águas pluviais e plano de recuperação das áreas degradadas; que dê início a execução, no prazo de 12 meses, aos planos de drenagem pluvial e de recuperação de áreas degradadas e inclua no orçamento anual, até o efetivo cumprimento das obrigações de fazer, verba suficiente para elaborar os projetos de drenagem pluvial e de recuperação de áreas degradadas.

O que ensejou a propositura da ação foram eventuais danos ambientais na grota da nascente do Campestre do Olho D'agua, também conhecida como nascente do Bairro São Sebastião, os quais seriam decorrentes de obras realizadas pelo poder público, bem como a ocorrência de danos ambientais provocados pelo deposito de entulho e lixo nas Ruas Caiçara e Bartira e pela concentração (volume) de agua advinda com a implantação da obra da passagem urbana na BR-364 e, assim, após as diligências e vistorias realizadas, restaram constatadas irregularidades.

Em suas razões recursais (Id. 68771970), o Ministério Público argumenta que a multa diária deve ser cobrada enquanto perdurar o descumprimento da obrigação e não limitada a 60 (sessenta) dias, que esta deve ser aplicada para cada obrigação e ao atual gestor (ou quem fizer as vezes) devendo ser suportada pelo representante legal do Município de Jaciara no momento da sua incidência.

Sustenta ainda a necessidade incluir no orçamento anual verba suficiente para execução dos projetos de drenagem pluvial e de recuperação das áreas degradadas, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário ante a omissão do poder público.

O Município de Jaciara também interpôs Recurso de Apelação (Id. 68768647) argumentando que não há omissão dolosa e total, redirecionamento do dinheiro público, limitação orçamentária, ofensa ao princípio da separação dos poderes e autonomia do ente federativo.

Subsidiariamente, questiona a exiguidade do prazo estabelecido pelo juiz para a execução das obras.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos Id’s 68771980 e 68771983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo do Município e provimento do apelo ministerial, conforme parecer anexado no Id. 77421974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os pedidos na peça vestibular da Ação Civil Pública estão assim formulados:

Em consonância ao exposto, restando devidamente comprovados os danos ambientais causados por obras e omissão dessa municipalidade, o Ministério Publico requer a Vossa Excelência:

1. seja o Município de Jaciara notificado para se manifestar acerca da medida de tutela antecipada, no prazo de 72 horas, nos termos das Leis 8.437/92 e 9.494/97 e, após, seja ela deferida, nos moldes acima pleiteados;

2. a citação do Município de Jaciara, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Abduljabar Galvin Mohammad para, querendo, contestar a presente ação, no prazo que lhe faculta a lei, cientificando-o de que a ausência de defesa implicará em revelia e em reputar-se como verdadeiros os fatos articulados nesta inicial;

3. ao final, sejam os PEDIDOS JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES, a fim de condenar o Município de Jaciara nas seguintes obrigações:

a) que se abstenha de conceder alvarás de construção de novos parcelamentos de solo urbano e pavimentação asfáltica sem a apresentação e implantação de projeto de drenagem pluvial;

b) que inclua no orçamento anual, até o julgamento desta ação ou efetivo cumprimento das obrigações de fazer, verba suficiente para elaborar os projetos de drenagem pluvial e de recuperação de áreas degradadas, bem como executar as obras necessárias a concretização destes, em todo o perímetro urbano e semiurbano do município;

c) que elabore, no prazo de 180 dias, o PLANO DE DRENAGEM URBANA DE AGUAS PLUVIAIS, contemplando toda a área urbana e semiurbana do município;

d) que elabore, no prazo de 180 dias, o PLANO DE RECUPERAQAO DE AREAS DEGRADADAS, em razão dos danos ambientais provocados pela inexistência/precariedade do sistema de drenagem urbana;

e) que dê início a execução, no prazo de 12 meses, dos PLANOS DE DRENAGEM PLUVIAL e DE RECUPERAQAO DE AREAS DEGRADADAS, prosseguindo em todas as ações, conforme projetos e cronogramas aprovados pelos órgãos ambientais competentes e que obedeçam as normas técnicas e legislação vigentes, até completa implantação de ambos os projetos;

4. Para o caso de descumprimento de qualquer dos provimentos judiciais requeridos, seja em decisão liminar, seja de mérito, sejam condenados o Município de Jaciara, solidariamente com o gestor público, Abduljabar Galvin Mohammad ou quem suas vezes fizer, ao pagamento de multa diária, por mandamento judicial descumprido, no valor de R$ 1000,00 (hum mil reais), a ser convertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais aplicáveis;

5. A intimação pessoal do Ministério Público de todos os atos processuais, na forma do art. 180 do Código de Processo Civil.

6. A condenação do requerido nas custas processuais.

Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, mormente a documental, testemunhal e pericial.

A sentença foi prolatada no dia 15/01/2020, após a oposição de embargos de declaração, contém a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida a ref. 25 e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente a pretensão inicial para CONDENAR o Município de Jaciara:

a) na obrigação de não fazer, consistente em abster-se da construção de novos parcelamentos de solo urbano e pavimentação asfáltica sem a apresentação e implantação de projeto de drenagem pluvial;

b) se abstenha de conceder alvarás de construção de novos parcelamentos de solo urbano e pavimentação asfáltica sem a apresentação e implantação de projeto de drenagem pluvial;

c) em elaborar, no prazo de 180 dias, plano de drenagem urbana de águas pluviais, contemplando toda a área urbana e semiurbana do município;

d) em elaborar, no prazo de 180 dias, de plano de recuperação das áreas degradadas;

e) que dê início a execução, no prazo de 12 meses, aos planos de drenagem pluvial e de recuperação de áreas degradadas, prosseguindo em todas as ações, conforme projetos e cronogramas aprovados pelos órgãos ambientais competentes e que obedeçam as normas técnicas e legislação vigentes, até completa implantação de ambos os projetos;

f) inclua no orçamento anual, até o efetivo cumprimento das obrigações de fazer, verba suficiente para elaborar os projetos de drenagem pluvial e de recuperação de áreas degradadas

A pretensão recursal do Município de Jaciara está assim deduzida:

ANTE as razões fáticas e jurídicas expostas, requer-se que seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para a reforma da sentença julgando IMPROCEDENTES os pedidos da ação de obrigação de fazer em relação ao MUNÍCIPIO DE JACIARA, consoante fundamentação supra e, subsidiriamente, que REFORMADA A SENTENCA apenas no tocante ao PRAZO exíguo para execução das obras estipulado na sentença sem nenhum parâmetro técnico de engenharia ou orçamentário, para que seja considerado A EXECUCAO NA MEDIDA DAS PREVISOES ORCAMENTÁRIAS DISPONÍVEIS NA LEI ORÇAMENTÁRIA, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito.

Termos em que, Pede deferimento.

Já a pretensão recursal do Ministério Público está assim deduzida:

Ante todo o exposto, o Ministério Público requer que Vossas Excelências deem total provimento ao recurso, reformando a r. sentença para retirar a limitação temporal de incidência da multa; determinar a aplicação desta para cada obrigação descumprida; acrescentar sua abrangência para alcançar o atual gestor e quem vier a substituí-lo a qualquer título; e adicionar a condenação do Município de Jaciara na obrigação de incluir em seu orçamento anual, até o efetivo cumprimento das obrigações, verba suficiente para execução dos projetos de drenagem pluvial e de recuperação de áreas degradadas.

Pelo deferimento.

Analiso em primeiro lugar o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Jaciara.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JACIARA:

A questão central a ser dirimida na presente lide é saber houve ou não omissão do Município de Jaciara nos danos ambientais decorrentes de obra pública.

Após analisar toda a documentação anexada ao longo do processo, concluo não haver omissão do Município de Jaciara referente aos danos ambientais decorrentes de obra pública.

Em primeiro lugar, o Município Apelante, em nenhum momento ao longo do todo o processo não nega a ocorrência de dano ambiental que demanda drenagem pluvial e existência de lixo e entulho decorrentes de obra pública.

Ou seja, a municipalidade reconhece que precisa atuar para recuperar a área degradada.

Tal comportamento redunda na conclusão lógica acerca da sua responsabilidade e obrigação de cuidar no meio ambiente como ente federativo.

Importante destacar ainda que a conduta do Município ao longo do processo jamais foi em tom de desdenho ou descaso com a situação fática exposta na exordial.

Pelo contrário, os documentos anexados aos autos demonstram que o Município tem tentando, na medida do possível, resolver a questão, ou pelo menos, parte dele.

Prova de tal atuação é a justificativa apresentada ao
parquet
por meio do Ofício no 161/12 (Id. 68770530), onde demonstra que foi realizada a limpeza do local com a retirada de lixo doméstico e entulho proveniente de obra pública, plantação de gramas, colocação de cerca, etc. conforme se pode observar as fotos anexados nos Id’s. 68770530, 68770531, 68770542, 68770543, 68770546 e 68770549.

Com relação ao problema de drenagem das águas pluviais, também percebe-se a ausência de omissão da municipalidade, haja vista a realização de pelos menos 2 (duas) tentativas licitações com o escopo de contratação de empresa para elaboração de planos e projetos de drenagem, todas sem sucesso de contratação, conforme se pode observar no Ofício no 160/12 (Id. 68770989) e reavisos de licitação, sendo estas ocorridas em:

27/01/2012 e publicada no Diário Oficial no 25732 (Id. 68770990) e;

02/03/2012 e publicada no Diário Oficial no 25755 (Id’s 68770989 e 68770990).

Importante destacar ainda trata-se de ação de alta complexidade.

Prova de tal complexidade é a vistoria realizada pelos técnicos do próprio Ministério Público, onde foram apontadas exatas 34 (trinta e quatro) sugestões para solucionar o problema, conforme se infere no Relatório de Vistoria no 28/2012 (Id’s 68770495, 68770506 e 68770507).

Diante de tal situação fática e jurídica acima exposta, pode-se concluir que se trata de questão que, além de complexa, é demorada e dispendiosa.

Insta consignar ainda que todos os fatos acima mencionados foram realizados antes da propositura da ação, pois são documentos juntados na peça vestibular da Ação Civil Pública, ou seja, a atuação do Município já vem acontecendo independentemente de intervenção do Poder Judiciário.

Nesse diapasão, a improcedência da ação é medida impositiva, posto que demonstrada a ausência de omissão do Município Apelante.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - IRREGULARIDADE - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - CABIMENTO. - A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia. - Constatada a omissão reiterada do Município em adotar as medidas de proteção ambiental na gestão do depósito de resíduos sólidos, justifica-se a interferência do Poder Judiciário para assegurar a proteção do meio ambiente. (TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0487.13.001700-6/003, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - INUNDAÇÕES - PROVA DA OMISSÃO MUNICIPAL - AUSENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Na esteira do entendimento do STF,
o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Porém, devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais, e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública
, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. No caso em tela, não se olvida da natureza constitucional da tutela a ser prestada a todos os Munícipes, nos moldes dos arts. 182 e 225, CR/88, com vistas a se evitar alagamentos, danos ambientais e urbanísticos, bem como materiais e morais à população. Contudo, o Ministério Público não logrou demonstrar a omissão do Município de Carandaí no tocante implementação de medidas para amenizar ou sanar o problema das inundações no centro da Cidade. Em verdade, a pretensão exordial caracteriza provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porque consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que poderia vulnerar o princípio da separação dos Poderes insculpido na Carta Magna (art. 2o). (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0132.10.002211-1/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019) (NEGRITEI)

Ademais, embora a competência material para cuidar do meio ambiente seja comum de todos os entes federativos e mesmo os danos ambientais tendo ocorrido em razão de execução de obra pública, a drenagem urbana é uma obra de infraestrutura, cuja competência é do ente municipal, haja vista tratar-se de ordenamento territorial, conforme se depreende da leitura conjunta e harmônica do art. 23, VI c/c o art. 30, VIII, ambos da Carta Magna,
in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Logo, cabe à Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, ou seja, juízo de conveniência e oportunidade, definir e implementar políticas públicas relacionadas às obras de infraestrutura.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com
a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE 1357910 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2022 PUBLIC 08-03-2022) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, ante à ausência de omissão do Apelante, aliado ao fato de que obra de infraestrutura envolve juízo discricionário da Administração Pública,
o provimento do apelo do Município de Jaciara é medida que se impõe.

-
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

O Ministério Público argumenta que a multa diária deve ser cobrada enquanto perdurar o descumprimento da obrigação e não limitada a 60 (sessenta) dias, que esta deve ser aplicada para cada obrigação e ao atual gestor (ou quem fizer as vezes) devendo ser suportada pelo representante legal do Município de Jaciara no momento da sua incidência.

Sustenta ainda a necessidade incluir no orçamento anual verba suficiente para execução dos projetos de drenagem pluvial e de recuperação das áreas degradadas, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário ante a omissão do poder público.

Analiso, em primeiro lugar, o argumento de necessidade de intervenção do Poder Judiciário, posto ser a questão da omissão do ente federativo a matéria central a ser decidida.

Conforme já fundamentado e justificado quando da análise do apelo municipal, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente é admissível (de forma excepcional, diga-se de passagem) quando comprovada a omissão da Administração Pública.

No caso em apreço, demonstrado está que tal omissão não restou evidenciada ou caracterizada.

Logo, não há falar em possibilidade de atuação do Poder Judiciário.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - POLÍTICA PÚBLICA - TRATAMENTO DE ESGOTO -REGULARIZAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - PODER JUDICIÁRIO - INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1- A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada inexistência ou ineficácia das políticas públicas existentes; 2- Verificando-se que a concessionária de serviço público responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto tem adotado providências para regularizar o sistema, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de intervenção indevida e prejuízo ao projeto em curso.(...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0363.17.005553-9/003, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019)

Ademais, como já também afirmado anteriormente, a execução de serviços de infraestrutura é questão de mérito administrativo, ante à discricionariedade da Administração Pública, devendo a atuação e intervenção do Poder Judiciário ocorrer de forma excepcional.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. - À luz do Princípio da Separação dos Poderes, a intervenção do Poder Judiciário no mérito das opções políticas do Poder Executivo se limita aos casos de patente inconstitucionalidade ou ilegalidade. - Por representar providência afeta ao mérito da gestão administrativa, é vedada a imposição de ordem judicial ao Administrador Estadual para providenciar a implementação de infraestrutura do sistema de gestão do Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra. - Sentença confirmada na remessa necessária. (TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0411.15.004438-5/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 07/02/2022)

Nesse norte, não há falar em necessidade de intervenção do Poder Judiciário, ante à ausência de omissão e discricionariedade da Administração Pública (conveniência e oportunidade), devendo, por consequência lógica ser reformada a sentença.

Os demais argumentos apresentados pelo Ministério Público encontram-se
prejudicados
.

Diante do acima exposto:

A) CONHEÇO o Recurso de Apelação Interposto pelo Município de Jaciara e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a Ação Civil Pública;

B) CONHEÇO, EM PARTE, o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022